Tribunal: TJDFT
Processo: 0700131-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700131-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MAVIS ERMIRCIA DIAS DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ouça-se o Ministério Público, inclusive acerca da (in) competência deste órgão revisional ao julgamento de mandado de segurança em que figura como autoridade coatora. Juntado o parecer da douta Promotoria de Justiça, dê-se vista à impetrante, para manifestação, pelo prazo de 10 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de novembro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito